Tribunal: TCU
Processo: 036.534/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por Secretaria Especial de Cultura  Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Jose Roberto Nogueira de Sousa (CPF: XXX.568.207-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-8826, cujo objeto era a produção de Caso Letícia - curta-metragem de ficção, com duração de 15 minutos, sobre o amor de uma paciente por seu psicanalista, gravado na cidade de Goiânia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-8826, cujo objeto era a produção de "Caso Letícia - curta-metragem de ficção, com duração de 15 minutos, sobre o amor de uma paciente por seu psicanalista, gravado na cidade de Goiânia"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas por José Roberto Nogueira de Sousa; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso I; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas de José Roberto Nogueira de Sousa, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/12/2012 86.570,54 28/2/2013 1.000,00 28/2/2013 1.000,00 28/2/2013 10.000,00 30/4/2013 7.000,00 30/4/2013 2.000,00 30/4/2013 1.000,00 28/6/2013 2.000,00 28/6/2013 9.000,00 9.3. aplicar a José Roberto Nogueira de Sousa, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar ao responsável que, caso demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos captados, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, ao responsável, e, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, para adoção das medidas cabíveis.